Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707150-19.2023.8.07.0000 Agravante FRANCISCA ROSENEIDE FURTADO DO MONTE E OUTROS Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito que, em autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de nulidade de intimação da Sentença. Os Agravantes sustentam que o cadastramento do processo apenas no nome do advogado Paulo Fontes de Resende, inscrito na OAB/DF n. 38.633, inviabilizou a sua ciência quanto à prolação da Sentença que reconheceu o advento da prescrição. Afirmam que referido advogado não mais compunha a sociedade advocatícia desde 15/05/2019 e que a ausência de intimação dos demais advogados da Sentença proferida em momento posterior à retirada daquele resultou em prejuízo decorrente da perda do prazo para interpor recurso, tendo sido operada a coisa julgada. Asseveram que deveria “a Serventia da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter promovido o cadastramento de todos os advogados anteriormente habilitados nos autos na Justiça do Trabalho, de modo, que, nos autos de origem, a representação das exequentes se desse de maneira idêntica”. Refutam a publicação da Sentença em nome do advogado Rafael Teixeira Moreti, inscrito na OAB/DF n. 22.799-A, e reiteram que aquela foi publicada “APENAS E TÃO SOMENTE EM NOME DO DR. PAULO FONTES DE RESENDE, OAB/DF 38.633”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja reconhecido que o nome e número de inscrição do Dr. RAFAEL TEIXEIRA MORETI, OAB/DF 22.799, não constaram na publicação da sentença, e para que seja determinado ao juízo inferior que se abstenha de arquivar o processo e determine seja a sentença republicada, devendo constar na nova publicação o nome e número de inscrição de todos os advogados que constavam no cadastro do processo enquanto tramitava na Justiça do Trabalho, a saber o Dr. ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, o Dr. MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO, OAB/DF 5.980, o Dr. CARLOS VICTOR AZEVEDO SILVA, OAB/DF 9.664, e o Dr. FELIPE CESAR RODRIGUES, OAB/DF 65.983”. No mérito, pedem o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular ID 44140987. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Nada a prover quanto ao peticionado em ID 143530613. Atente-se a parte exequente que a sentença de ID 105892675, transitada em julgado em 13/12/2021 (certidão de ID 111247327), foi publicada em nome dos patronos Paulo Fontes de Resende, OAB/DF 38633-A, e Rafael Teixeira Moreti, OAB/DF 22799-A, que constaram dos substabelecimentos de ID 105106307, pelo que não há falar acerca da publicização do julgado. Nesse sentir é o entendimento do e. STJ. Senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. 2. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos autos. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPESIAL No 724.768-RN. Relator Ministro GUGEL DE FARIA. Data do Julgamento: 26/03/2019. Data da Publicação: 16/04/2019). Sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos: I – FRANCISCA ROSENEIDE FURTADO DO MONTE e OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 146820773) contra a decisão de ID 145667716, que negou provimento ao peticionado em ID 143530613. Alega que a decisão é omissa, contraditória e obscura em relação a publicação da sentença de ID 105892675. É o breve relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, contraditória e obscura em relação a publicação da sentença de ID 105892675, não se vislumbram os vícios apontados. Eis o que restou consignado na referida decisão: “Nada a prover quanto ao peticionado em ID 143530613. Atente-se a parte exequente que a sentença de ID 105892675, transitada em julgado em 13/12/2021 (certidão de ID 111247327), foi publicada em nome dos patronos Paulo Fontes de Resende, OAB/DF 38633-A, e Rafael Teixeira Moreti, OAB/DF 22799-A, que constaram dos substabelecimentos de ID 105106307, pelo que não há falar acerca da publicização do julgado. Nesse sentir é o entendimento do e. STJ. Senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. 2. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos autos. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPESIAL No 724.768-RN. Relator Ministro GUGEL DE FARIA. Data do Julgamento: 26/03/2019. Data da Publicação: 16/04/2019).” Note-se que na petição de ID 146820773, a parte embargante ressalta a publicação da sentença de ID 105892675 em nome de um dos advogados deste processo: “Como fazem prova inafastável as páginas 901 e 902 da Edição 196/2021 do Diário de Justiça Eletrônico, a sentença foi publicada APENAS E TÃO SOMENTE EM NOME DO DR. PAULO FONTES DE RESENDE, OAB/DF 38.633.” Assim, como a publicação da sentença de ID 105892675 foi realizada na pessoa de um dos advogados habilitados a receber intimação (PAULO FONTES DE RESENDE, OAB/DF 38.633), que constou dos substabelecimentos colacionados em ID 105106307, não há qualquer nulidade na publicização do julgado, conforme entendimento do e. STJ acima transcrito. Como se vê, a parte embargante, insatisfeita com o resultado da sentença proferida, busca a sua modificação por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe Intimem-se. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos legais para conceder parcialmente a liminar vindicada nos presentes autos. Compulsando os autos originários, verifico que não houve pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nomes dos advogados indicados e tampouco foi informado nos autos que o advogado Paulo Fontes de Resende, inscrito na OAB/DF sob o n. 38.633, não mais representava os interesses da parte em razão de sua saída da sociedade advocatícia. Referido advogado foi regularmente constituído pela parte e devidamente cadastrado pela Secretaria por constar na certificação digital da petição inicial (Instruções de números 4 de 04 de outubro de 2019, 8 de 12 de novembro de 2020 e 2 de 07 de abril de 2022), razão pela qual a publicação da r. Sentença foi feita apenas em nome do referido causídico. Embora à época da Sentença não constasse nos autos a revogação do mandato, sua renúncia ou substabelecimento sem reserva de poderes, certo é que o instrumento de mandato foi outorgado aos componentes do Escritório Riedel, Rezende e Advogados Associados S/C, e o advogado Paulo Fontes de Resende havia se retirado da sociedade em 15.05.2019, o que, em princípio, demonstra a invalidade da intimação da r. Sentença por meio de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico em 18.10.2021. Ademais, verifico que a intimação também se deu por meio do acesso ao sistema do PJE em 19.10.2021 por Júlio Cesar Borges de Resende que não possui instrumento de mandato nos autos. Dessa forma, os elementos constantes nos autos revelam, em princípio, provável nulidade processual. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar a permanência dos autos originários junto ao Juízo de origem, abstendo-se de arquivá-los, até ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator